Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733964-59.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ADNA FIGUEIREDO LIMA RECORRIDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CDC. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADA. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/23. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial da ação de repactuação de dívidas, ao argumento de que os empréstimos contraídos não comprometem o seu mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia orbita em torno da apuração da possibilidade de se realizar a repactuação dos débitos, conforme a lei de superendividamento, em razão dos empréstimos celebrados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação das dívidas. 4. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. 5. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Não ficou comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.567/23. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O conceito de superendividamento exige a comprovação da impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. 2. A renda mensal líquida superior ao patamar regulamentado como mínimo existencial impede o reconhecimento do estado de superendividamento para fins de aplicação dos artigos 104-A e 104-B do CDC. 3. A ausência de comprovação documental de gastos extraordinários ou inesperados impossibilita o deferimento do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acordão 1628207, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/10/2022. A recorrente alega violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o valor considerado como mínimo existencial, no acórdão recorrido, é insuficiente para a sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69486102): Conforme documentos juntados, a autora/apelante, datilógrafa da Advocacia Geral da União, percebe renda mensal bruta de R$8.178,38, conforme demonstra o contracheque de ID 62792844, sendo descontado dessa renda mensal a quantia de R$2.582,71 a título de empréstimos consignados e R$ 115,58 a título de empréstimo descontado direto em conta corrente. Assim, ainda que se considere os outros descontos obrigatórios efetuados nos rendimentos que não se caracterizam como dívidas de consumo (como seguridade social e imposto de renda) e empréstimo, remanesce renda líquida de R$3.000,00, valor que exorbita em muito o patamar regulamentado como mínimo existencial, equivalente a R$600,00. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004